Tribunal: TJMT
Processo: 1028062-87.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1028062-87.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]
Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), LUIZ RODRIGO DOS SANTOS LARA - CPF: 809.605.291-87 (APELADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1028062-87.2024.8.11.0041.

APELANTE:
BANCO PAN S.A.

APELADO:
LUIZ RODRIGO DOS SANTOS LARA.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES DE IRREGULARIDADE DA PROCURAÇÃO E PRESCRIÇÃO. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO CONFIRMADA. CIENTIFICAÇÃO SOBRE A MODALIDADE CONTRATADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS.
RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por Banco Pan S.A. contra sentença que julgou procedente pedido formulado por Luiz Rodrigo dos Santos Lara em ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais e materiais, relativa à contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável.

2.

A sentença reconheceu vício na contratação e condenou o banco à restituição de valores e ao pagamento de indenização.

II. Questão em discussão

3.

Há três questões em discussão:
(i) saber se a procuração outorgada pelo autor é válida para o ajuizamento da ação, ou se há irregularidade formal apta a ensejar nulidade; (ii) saber se a ação estaria fulminada pela prescrição; (iii) saber se houve vício na contratação do cartão de crédito consignado, a justificar a declaração de nulidade do negócio jurídico e os pedidos de restituição de valores e indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

4.

A procuração acostada aos autos contém poderes expressos para o foro em geral, conforme exigido pelo art. 105 do CPC/2015. Não se exige individualização pormenorizada do contrato impugnado, da parte adversa ou do objeto da ação, inexistindo vício formal.

5.

Quanto à prescrição, a jurisprudência do STJ e do TJMT considera que, tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o prazo prescricional tem como termo inicial o desconto da última parcela. Constatando-se que o desconto ainda persiste, não há que se falar em prescrição.

6.

No mérito, restou comprovada a contratação válida do cartão de crédito com reserva de margem consignável, bem como a efetiva utilização do cartão pelo autor para realização de compras e saques, o que afasta qualquer alegação de vício de consentimento ou ausência de ciência quanto à natureza do contrato.

7.

A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, havendo utilização do cartão e emissão de faturas, com ciência inequívoca da modalidade contratada, não há falar em nulidade do contrato nem em repetição de indébito ou dano moral.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Invertido o ônus da sucumbência, fixando-se honorários em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento:
"1. A procuração com poderes gerais para o foro supre a exigência legal de especificação do objeto da demanda, parte adversa ou contrato impugnado. 2. Não há prescrição nas ações que discutem contrato de trato sucessivo enquanto perdurarem os descontos. 3. A efetiva utilização do cartão de crédito consignado afasta alegação de vício na contratação e impede o reconhecimento de nulidade do negócio jurídico."

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1028062-87.2024.8.11.0041.

APELANTE:
BANCO PAN S.A.

APELADO:
LUIZ RODRIGO DOS SANTOS LARA.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Banco Pan S.A.
contra sentença proferida nos autos da
ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais e materiais
, proposta por
Luiz Rodrigo dos Santos Lara.

A sentença recorrida julgou
parcialmente procedentes os pedidos iniciais
, para:
converter o contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) em contrato de empréstimo consignado; determinar o recálculo da dívida com limitação de encargos; condenar a instituição financeira à restituição simples dos valores pagos a maior; além de condenar a parte requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

O banco apelante, em suas razões, argui
preliminares de prescrição e irregularidade na procuração
e, no mérito, pugna pela
improcedência total da ação
, defendendo a
validade da contratação
, com alegações de ciência inequívoca do contrato por parte do recorrido, a quem teria sido disponibilizado o valor contratado, com a subsequente utilização do cartão de crédito.

Foram apresentadas
contrarrazões
, nas quais o apelado sustenta a manutenção integral da sentença.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa.
Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Voto Preliminar – Irregularidade na Procuração.

Egrégia Câmara:

Insurge-se a parte apelante quanto à regularidade da procuração acostada aos autos, sustentando que o instrumento de mandato seria genérico, sem delimitação específica quanto ao objeto da ação, à parte adversa ou ao contrato impugnado.

Pugna, com base nesse argumento, pelo reconhecimento de vício processual apto a comprometer a higidez da relação jurídico-processual.

Entretanto, razão não lhe assiste.

Conforme já decidido pelo Juízo a quo, o instrumento de mandato apresentado confere poderes expressos
ad judicia et extra
, o que é suficiente para o ajuizamento da presente ação, à luz do que dispõe o
art. 105 do Código de Processo Civil
.

A norma exige que a procuração contenha poderes para o foro em geral, os quais, uma vez presentes, autorizam a atuação processual do advogado sem necessidade de pormenorização exaustiva do conteúdo do litígio.

Além disso, destaca-se que não há exigência legal de que o instrumento contenha o número do contrato discutido, a identificação específica da parte contrária ou outros elementos de individualização do objeto da demanda, como quer fazer crer a apelante.

Dessa forma,
não há como acolher a preliminar suscitada
, razão pela qual se impõe a sua rejeição.

Voto Preliminar – Prescrição e Decadência.

Egrégia Câmara:

Como relatado, o banco apelante pugna pelo reconhecimento da prejudicial de mérito de prescrição.

Todavia, a referida preliminar não deve prosperar.

Isso porque segundo a orientação jurisprudencial do STJ e precedentes deste Sodalício, o prazo prescricional tem como termo inicial o desconto da última parcela do empréstimo.

Assim, considerando que o empréstimo
ainda vem sendo descontado do holerite do autor, não há que se falar em prazo prescricional.

Nesse sentido:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) -
PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – TRATO SUCESSIVO – DECADÊNCIA - INOCORRÊNCIA
– ONEROSIDADE EXCESSIVA – REVISÃO CONTRATUAL – JUROS REMUNERATÓRIOS - TAXA MÉDIA DE MERCADO – RESTITUIÇÃO SIMPLES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O objeto da lide se refere a contrato de cartão de crédito consignado, cuja obrigação é de trato sucessivo, em que o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela. Restando verificado a existência de transferência de valores do banco ao consumidor, valendo-se de um contrato de cartão de crédito consignado, resta evidente o intuito de burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável. Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira restituir os valores descontados em excesso.” (TJ-MT 10418758920218110041 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 08/06/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2022).”

Assim,
REJEITO
as preliminares arguidas.

Voto Mérito:

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Banco Pan S.A.
contra sentença proferida nos autos da
ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais e materiais
, proposta por
Luiz Rodrigo dos Santos Lara.

O banco apelante sustenta a validade do negócio jurídico, haja vista que a parte autora utilizou o cartão para compras.

Discorre quanto à ausência de onerosidade excessiva e a não abusividade dos juros remuneratórios.

Requer, assim, a improcedência dos pedidos iniciais.

Pois bem.

Analisando os autos, nota-se que a contratação do empréstimo e depósito do valor na conta corrente do recorrente são incontroversos, e o debate limita-se à modalidade pactuada.

Do caderno processual, verifica-se que a instituição financeira apresentou as faturas que demonstram a realização de diversas compras,

evidenciando o conhecimento acerca da natureza do contrato firmado, que engloba a disponibilização do cartão de crédito, inexistindo qualquer indício de vício de consentimento na medida em que, como dito, houve a efetiva utilização do cartão no cotidiano do recorrente.

Vejamos:

Inclusive, a matéria já foi devidamente analisada pelo TJMT, que concluiu pela legalidade da contratação e pela ciência da modalidade pactuada diante da utilização do cartão para realização de compras, conforme arestos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PARCELAS DE FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADOS NÃO SOLICITADO/AUTORIZADO – IMPROCEDÊNCIA – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO – ALEGAÇÃO DE INDUÇÃO DA AUTORA EM ERRO PELO BANCO MEDIANTE VENDA CASADA MODALIDADE CONTRATUAL DIVERSA DA PRETENDIDA -

DESACOLHIMENTO – TERMO DE ADESÃO CUJA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA NÃO FOI QUESTIONADA – COMPROVANTES DE CREDITAMENTO DO VALOR EM CONTA BANCÁRIA DA AUTORA, RELATÓRIO DE OPERAÇÕES E CENTENAS DE FATURAS DE CARTÃO, COM PAGAMENTOS E COMPRAS – PACTUAÇÃO EVIDENTE – DESCONTOS EM FOLHA LEGÍTIMOS – DANOS MORAIS INEXISTENTES – RECURSO DESPROVIDO. Sendo a mutuária autora uma Procuradora do Estado aposentada, cujos conhecimentos técnico-jurídicos estão acima da média do cidadão comum, não há como se emprestar credibilidade à alegação de que teria sido induzida em erro pelo banco réu, mediante venda casada em modalidade contratual diversa da pretendida – ou seja, a pactuação de contrato consignação em folha de benefício de pagamento mínimo de cartão de crédito quando se pretendia, supostamente, firmar contrato de empréstimo consignado puro. Aliás, se além da cópia do Termo de Adesão de contrato de cartão de crédito cuja autenticidade da assinatura atribuída à contratante aderente não é objeto de qualquer questionamento pela autora apelante, e na qual
consta expressamente o desconto em folha
de parte das parcelas dos saques complementares, foram, ainda, juntados um relatório com todas as operações/lançamentos efetivadas com os cartões de créditos gerados, assim como a cópia de várias faturas dos referidos cartões a demonstrar que
a autora efetivou centenas de compras e pagamentos, descabe falar-se em desconto indevido em folha de pagamento. Consequentemente, se os descontos em folha do valor mínimo do cartão, dentro da margem consignável autorizada, estavam previamente autorizados em contrato firmado entre as partes, não há se falar em qualquer ilícito contratual e, portanto, em danos morais indenizáveis.”-
(N.U 1000402-31.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2023, Publicado no DJE 26/07/2023) (destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE
O AUTOR UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR SAQUES E COMPRAS EM ESTABELECIIMENTOS – VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE NÃO CONFIGURADOS – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO
– DANOS MORAIS INDEVIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. I - Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado,
quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão.
Juntado aos autos as faturas do cartão de crédito, demonstrando a utilização do cartão pela parte, não só correspondente a saques, que por si só já desvirtua o empréstimo consignado, como em compras diversas, não havendo se falar em violação ao direito de informação. II - As faturas constituem provas mais que suficientes, de que o autor/apelante utilizou do cartão de crédito disponibilizado pelo requerido/apelado, não havendo como desconsiderar a transação bancária. III - Optando o apelante ao desconto mínimo, o não pagamento do valor integral da fatura acaba por acarretar a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, conforme discriminados nas próprias faturas, motivo pelo qual os descontos continuam sendo devidos.”
(N.U 1000578-50.2022.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 16/05/2023) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A UTILIZAÇÃO PARA DIVERSOS SAQUES E COMPRAS EM VÁRIOS ESTABELECIMENTOS – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor,
e não havendo prova da indução a erro, notadamente na hipótese em que o autor se utiliza do cartão para realização inúmeros saques, compras, inviável a aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados.”
(N.U 1034270-58.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023, Publicado no DJE 10/10/2023) (destaquei)

Assim, demonstrada a contratação e as condições desta, com a indicação dos custos e consectários nas faturas emitidas, além do uso efetivo do cartão, a improcedência da demanda é medida que se impõe.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso interposto e
DOU PROVIMENTO
ao apelo para julgar improcedentes os pedidos iniciais, e, via de consequência, inverto o ônus sucumbencial, a ser suportado pela parte autora, os quais fixo em 10% (dez) por cento sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026